Tribunal: TJMT
Processo: 1000807-47.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000807-47.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCIANO RODRIGO DA SILVA - CPF: 003.687.981-94 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – PREVISÃO DE DÉBITO EM CONTA EM CASO DE INADIMPLEMENTO – ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE SALÁRIO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PREVISÃO DE DESCONTO EM CONTRATO – CONTRATAÇÃO CONFESSADA – FATO INCONTROVERSO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – AUTONOMIA DA VONTADE – CONTRATAÇÃO E INADIMPLEMENTO – FORÇA VINCULANTE DO PACTO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação da contratação de cédula de crédito bancário, com posterior renegociação de dívida, cujo contrato prevê que no caso de inadimplemento está autorizado o vencimento antecipado da dívida com desconto do valor em conta, inexiste ato ilícito praticado em razão da foça vinculante do pacto celebrado, em razão da autonomia da vontade.

Não pode o consumidor valer-se da própria torpeza e celebrar contrato, com posterior renegociação de dívida, deixar de honrar o compromisso e, em seguida, após os descontos contratados alegar ato ilícito.

Não havendo a prática de ato ilícito, uma vez que o desconto se operou segundo a autonomia da vontade, de rigor a improcedência da pretensão.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) em razão de falha na prestação do serviço consistente em retenção de salário para pagamento de dívida, bem como determinou a liberação do valor depositado nos autos (R$ 2.046,20) em razão da tutela provisória deferida para restituição de valores, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, SUGIRO
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito, o que faço para:

a)
CONDENAR

o
Reclamado BANCO DO BRASIL S/A a pagar a quantia de
R$5.000,00 (cinco mil reais)

a título de danos morais
, ao Reclamante LUCIANO RODRIGO DA SILVA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b) DETERMINO que a secretaria expeça alvará liberando os valores depositados em juízo em favor do autor, na conta bancária indicada no ID 21246796.

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, posto que celebrou cédula de crédito bancário e, posteriormente, renegociação de dívida, na qual restou prevista a autorização para vencimento antecipado de dívida e descontos em conta para pagamento de débitos inadimplidos. Invocou a força obrigatória e vinculante dos contratos.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente ou reduzir o valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, calha destacar que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de restituição de valores e dano moral decorrente de suposta conduta abusiva consistente na retenção de valores de salário por conta de débitos inadimplidos, o que entende se tratar de prática abusiva, pois a parte promovida teria outros meios de cobrança.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recurso dever ser provido para julgar improcedente a pretensão inicial em razão da ausência de ato ilícito, uma vez que não se trata de desconto indevido e desautorizado. Ao contrário, a parte promovente celebrou acordo e posterior renegociação de dívida, na qual há autorização expressa para desconto de valores inadimplidos.

Consta de um dos contratos, devidamente assinado, a seguinte cláusula contratual:

Declaro-me (amo-nos) ciente(s) de que se não promover(mos) o pagamento pontual de quaisquer das prestações previstas neste instrumento, inclusive encargos financeiros do período de carência, ou se não dispuser(mos) de saldo suficiente, nas datas dos seus respectivos vencimento, para que o Banco do Brasil S.A. promova os lançamentos contábeis destinados às suas respectivas liquidações, conforme expressamente previsto na cláusula “autorização para débito em conta”, poderá o Banco do Brasil S.A. considerar vencidas antecipadamente, de pleno direito, todas as demais parcelas ainda vincendas, assumidas não só neste instrumento como em outros que tenha(mos) firmado com o Banco do Brasil S.A., e exigir o total da dívida delas resultante, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação da contratação de cédula de crédito bancário, com posterior renegociação de dívida, cujo contrato prevê que no caso de inadimplemento está autorizado o vencimento antecipado da dívida com desconto do valor em conta, inexiste ato ilícito praticado em razão da foça vinculante do pacto celebrado, em razão da autonomia da vontade.

Não pode o consumidor valer-se da própria torpeza e celebrar contrato, com posterior renegociação de dívida, deixar de honrar o compromisso e, em seguida, após os descontos contratados alegar ato ilícito.

Com efeito, não havendo a prática de ato ilícito, uma vez que o desconto se operou segundo a autonomia da vontade, de rigor a improcedência da pretensão.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020